Tribunal: STF
Processo: ARE 1477812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TOGADO A QUO QUE CONCEDEU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS POSTULANTES SEM PROVA DA REGULARIDADE FISCAL. INCONFORMISMO DA UNIAO. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISÃO PUBLICADA EM 8-10-21. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DEVEDORES QUE DEFENDEM QUE O RECURSO FOI MANEJADO A DESTEMPO. INACOLHIMENTO. AGRAVANTE QUE FOI INTIMADA DA DECISÁO EM 24-11-21, COM INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO EM 7-12-21 E TERMO FINAL DE 21-2-22. RECURSO PROTOCOLADO EM 8-222. TEMPESTIVIDADE |. ESTAMPADA. RECURSO CONHECIDO.



    RECURSO DA UNIÃO



    ALEGAÇÃO DE QUE A REGULARIDADE FISCAL É REQUISITO À CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO PODENDO SER DISPENSADA PELO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INCENTIVAR MEIO DE CAPITALIZAÇÃO APOIADO NO NÃO PAGAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE ESTÃO PREVISTAS NOS ARTS. 57 DA LEI N. 11.101/05 E 191-A DA LEI N. 5.172/66. LEITURA APRESSADA DOS MENCIONADOS DIPOSITIVOS LEGAIS QUE CONDUZ O INTÉRPRETE À CONCLUSÃO EQUIVOCADA. ENUNCIADO NORMATIVO DO ART. 47 DA LEI 11.101/05 QUE GUIA, EM TERMOS PRINCIPIOLÓGICOS, A OPERACIONALIDADE DO SOERGUIMENTO, ESTATUINDO COMO FINALIDADE DO INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A VIABILIZAÇÃO DA SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO DEVEDOR, PERMITINDO-SE A MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA, DO EMPREGO DOS TRABALHADORES E DOS INTERESSES DOS CREDORES, PROMOVENDO, DESSA FORMA, O SOERGUIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, SUA FUNÇÃO SOCIAL E O ESTÍMULO À ATIVIDADE ECONÔMICA. APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL COMO CONDIÇÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE SE MONSTRA EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A RATIO LEGIS DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA POR REPRESENTAR VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL. MEDIDA QUE ENCERRA CIRCUNSTÂNCIA DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESSE MESMO SENTIDO, QUAL SEJA, DA DESNECESSIDADE DE ACOSTAR CND PARA VIABILIZAR PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO GUERREADA QUE ACERTADAMENTE DISPENSOU A MENCIONADA EXIBIÇÃO. COMANDO JUDICIAL IRREPROCHÁVEL.



    HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DADA A NATUREZA JURÍDICA DA DECISÁO VERGASTADA E A CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Sem honorários. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente